Tribunal: TJSP
Processo: 1029233-70.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, em conformidade aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Não reconhecimento de prescrição. Ação de cobrança promovida antes do transcurso da metade do prazo prescricional próprio. Incidência do denominado adicional de local de exercício (ALE) na base de cálculo dos

Ementa:
APELAÇÃO. Inépcia da petição inicial. Inocorrência. Presença das condições da ação e dos pressupostos processuais, em conformidade aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Não reconhecimento de prescrição. Ação de cobrança promovida antes do transcurso da metade do prazo prescricional próprio. Incidência do denominado adicional de local de exercício (ALE) na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte), que fora objeto de análise mediante anterior propositura de mandado de segurança ("mandamus" registrado sob o número 0018399-98.2012.8.26.0053). Trânsito em julgado verificado. Coisa julgada que se reconhece. Imutabilidade. Inteligência dos artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e 502 do Código de Processo Civil. Observância, ainda, à súmula 271 do Supremo Tribunal Federal e ao artigo 1.013, I, do Código de Processo Civil. Juros moratórios e correção monetária fixados em conformidade ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Sentença reformada. Recurso de apelação provido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029233-70.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERTO CRISOSTOMO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
2
APELAÇÃO 1029233-70.2017.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: ROBERTO CRISOSTOMO.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.687.
EMENTA:
APELAÇÃO. Inépcia da petição inicial.
Inocorrência. Presença das condições da
ação e dos pressupostos processuais, em
conformidade aos artigos 319 e 320 do
Código
de
Processo
Civil.
Não
reconhecimento de prescrição. Ação de
cobrança promovida antes do transcurso
da metade do prazo prescricional próprio. Incidência do denominado
adicional de local de exercício (ALE)
na base de cálculo dos adicionais por
tempo de serviço (quinquênio e sexta-
parte), que fora objeto de análise
mediante anterior propositura de mandado de segurança (“mandamus” registrado sob o número
0018399-
98.2012.8.26.0053). Trânsito em julgado
verificado.
Coisa
julgada
que
se
reconhece. Imutabilidade. Inteligência
dos artigos 5o, XXXVI, da Constituição
Federal e 502 do Código de Processo
Civil. Observância, ainda, à súmula 271
do Supremo Tribunal Federal e ao artigo
1.013, I, do Código de Processo Civil.
Juros moratórios e correção monetária
fixados em conformidade ao decidido
pelo Supremo Tribunal Federal mediante
o julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE
(tema
810).
Sentença
reformada. Recurso de apelação provido,
portanto.
Trata-se de apelação (folhas 61 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
3
79)
interposta
por
Roberto
Crisóstomo
à
respeitável sentença (folhas 54 a 56) pela qual,
a propósito de ação com o escopo de cobrança por
ele promovida contra a Fazenda do Estado de São
Paulo, se extinguira o correspondente processo
sem análise do mérito, nos termos do artigo 485,
I, do Código de Processo Civil.
Condenara-se esse autor, então, ao
pagamento de custas e despesas processuais, além
de honorários advocatícios, os quais fixados no
mínimo legal.
Esse apelante, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) objetivar o recálculo do
quinquênio e da sexta-parte sobre o adicional de
local de exercício, com reflexo no REPT; b)
inexistir erro na petição inicial; c) não
estarem
prescritas
as
parcelas
devidas
no
quinquênio anterior à impetração do mandado de
segurança
registrado
sob
o
número
0018399-
98.2012.8.26.0053, referentes à incorporação do
ALE no salário base; d) cabimento da presente
ação de cobrança; e) consideração às súmulas 269
e 271 do Supremo Tribunal Federal; f) requerer o
pagamento dos valores atrasados anteriores à
data da entrada em vigor da Lei Complementar
1.197/2013, que dispôs sobre a incorporação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
4
ALE nos vencimentos; g) inconstitucionalidade do
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada
pela Lei 11.960/2009; h) deverão os juros de
mora incidir a partir da notificação da autoridade coatora quando da impetração do mandamus; i) serem de relevo os arestos
colacionados; j) assim, que se proveja este
apelo.
Seguiu-se apresentação de resposta
pela recorrida (folhas 84 a 96), que sustentou,
em resumo, na seguinte conformidade: 1. em
preliminar, estar correto o indeferimento da
petição inicial; 2. haver o requerente formulado
pedido de recebimento de parcelas vencidas e não
pagas a título de recálculo de adicionais
temporais, relativas ao quinquênio anterior à
impetração de mandado de segurança individual,
que versou, na realidade, sobre o direito do
autor à incorporação do denominado adicional de
local de exercício (ALE); 3. subsidiariamente,
ocorrência de prescrição; 4. não interromper o
mandado de segurança o lapso prescricional desta
demanda; 5. não ter o ALE natureza jurídica de
aumento de vencimento, além de não poder incidir
sobre outras vantagens, sob pena de violação ao
artigo 37, XIV, da Constituição Federal; 6.
aplicação dos juros moratórios a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
5
citação nesta ação de cobrança; 7. logo, não
proceder o alegado por esse apelante.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se dar provimento ao recurso.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, registra-se não se reconhecer hipótese
de inépcia da petição inicial.
Com efeito, mediante a propositura
da ação, objetivou o autor a cobrança das
parcelas devidas entre o período de 15 de maio
de 2007 a 15 de maio de 2012 (quinquênio
anterior à impetração do mandado de segurança
registrado
sob
o
número
0018399-
98.2012.8.26.0053) a título de recálculo do
quinquênio e da sexta-parte sobre o denominado
adicional de local de exercício.
É que, em decorrência da impetração
do apontado writ, houvera concessão da ordem a
fim de “incorporar o adicional de local de exercício
- ALE ao salário base do impetrante, para todos os
fins legais, inclusive para fins de incidência dos
adicionais temporais e RETP” (folhas 15).
Ademais,
apreciadas
as
alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
6
desse requerente e os documentos apresentados,
identificara a Fazenda Estadual a causa de pedir
e o pedido e, então, exercera o direito à ampla
defesa
mediante
contestação.
Aliás,
nesta
oportunidade, nem sequer arguira preliminar de
inépcia da petição inicial.
Consta desse expediente, dentre o
mais, o seguinte (folhas 24/25): “Em resumo, alega
a parte autora, Policial Militar, que foi beneficiado
por
decisão
proferida
em
mandado
de
segurança
individual anteriormente impetrado, no bojo do qual
restou
reconhecido
o
seu
direito
à
extensão/incorporação do chamado Adicional de Local de
Exercício - ALE a partir da Lei Complementar no
1065/2008.
Assim, diferentemente do que alega a
inicial, observa-se que o acórdão de fls. 13/19 versa
sobre incorporação do ALE.
Postula, em consequência, o recebimento
de
parcelas
vencidas,
relativas
ao
período
que
antecedeu a impetração do aludido mandado de segurança,
ao argumento de que a ação mandamental não gera efeitos
patrimoniais
pretéritos,
acrescidas
de
juros
moratórios, além das demais cominações de estilo.
A
pretensão
deduzida
pelo
autor,
todavia, é da mais manifesta improcedência, conforme
restará a seguir demonstrado.”
Desse modo, e porquanto presentes as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
7
condições da ação e os pressupostos processuais,
aliás, em conformidade aos artigos 319 e 320 do
Código de Processo Civil, não se reconhece
inépcia da petição inicial.
Além
disso,
não
se
verifica
ocorrência de prescrição.
A impetração do apontado mandado de
segurança (registrado sob o número 0018399-
98.2012.8.26.0053) interrompera a fluência do
prazo prescricional para a propositura da ação
de cobrança dos valores não pagos ao servidor
ora apelante no quinquênio antecedente a esse
primeiro ajuizamento.
Nesse sentido é de destaque, mutatis
mutandis, aresto do Superior Tribunal de Justiça
ementado, em parte, na seguinte conformidade:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COBRANÇA.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A jurisprudência dessa Corte firmou-
se no sentido de que a impetração do mandado de
segurança interrompe a fluência do prazo prescricional
para o ajuizamento da ação de cobrança que visa o
pagamento das parcelas referentes ao quinquênio que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
8
antecedeu a propositura do writ. Precedentes: AgRg no
REsp 1.161.472/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 29/11/2010; AgRg no Ag 1.248.177/MG,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Dje 12/4/2010;
AgRg no Ag 1.258.457/PA, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, DJe 17/11/2011 (...)”1.
E, nos termos do artigo 9o do
Decreto 20.910/1932, a partir do trânsito em
julgado
da
decisão
pela
qual
concedida
a
segurança volta a fluir o prazo prescricional
(interrompido pela impetração), que, então, é
reduzido pela metade.
No presente caso, porém, não houvera
transcurso de lapso superior a dois anos e meio
entre o trânsito em julgado dessa decisão (25 de
maio de 20152
folhas 19) e a propositura da
ação ordinária de cobrança (30 de junho de 2017,
folhas 9).
Outrossim, possível a promoção de
ação de cobrança para recebimento das diferenças
relativas
aos
adicionais
temporais
a
serem
calculados sobre o ALE reconhecido mediante o
1 Agravo regimental no agravo em recurso especial 250.182/CE, relator o ministro Benedito
Gonçalves, julgamento em 27 de março de 2014.
2 Mediante consulta aos autos do mandado de segurança registrado sob o número 0018399-
98.2012.8.26.0053 verifica-se ter sido concedida a segurança em primeira instância. Interposta
apelação, esta egrégia Câmara julgou improcedente o recurso interposto pela Fazenda Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
9
sobredito
mandumus
incidentes
no
quinquênio
anterior à impetração, nos termos da súmula 271
do colendo Supremo Tribunal Federal3.
Nesse passo, e dado tratar-se de
matéria de direito que autoriza o julgamento
imediato pela instância superior (teoria da
causa madura), em conformidade ao artigo 1.013,
I, do Código de Processo Civil, ora procede-se à
análise da matéria de fundo.
Por sinal, nesta feita não se aprecia a respeito da legalidade ou da
constitucionalidade da extensão da incorporação
do adicional de local de exercício (ALE) aos
vencimentos do apelante, haja vista se tratar de
matéria apreciada e julgada mediante impetração
anterior (mandado de segurança supracitado -
registrado
sob
o
número
0018399-
98.2012.8.26.0053).
Logo, ora não se pode alterar o
decisum próprio e, com isso, relativizar-se a
coisa julgada, sob pena de atingimento ao
princípio da segurança jurídica.
A imutabilidade da decisão proferida
3 “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período
pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
10
nos autos do referido mandamus, dado o trânsito
em julgado próprio, aliás, decorre do disposto
nos artigos 5o, XXXVI, da Constituição Federal e
502 do Código de Processo Civil.
Desse modo, a questão, a despeito
das peculiaridades e controvérsias próprias,
fora decidida. Logo, não mais é passível de
reforma ou modificação, salvo mediante eventual
propositura de ação rescisória.
Conforme essas razões, e porque não
hipóteses de prescrição e inépcia da petição
inicial, são devidos os valores não pagos desde
o quinquênio que antecedeu a impetração desse
mandamus.
Aliás, está o acórdão pelo qual
improvida a apelação interposta pela Fazenda do
Estado de São Paulo ementado na seguinte conformidade: “APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
POLICIAL
MILITAR

ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) - PRETENSÃO À
INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE)
NOS VENCIMENTOS - CABIMENTO - ADICIONAL QUE DEVE
INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DOS ADICIONAIS
POR TEMPO DE SERVIÇO E RETP - LEI COMPLEMENTAR No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
11
689/92 E POSTERIORES ALTERAÇÕES - VANTAGEM DE CARÁTER
GERAL QUE NÃO DEMANDA A REALIZAÇÃO DE TRABALHO
ESPECÍFICO OU ESTIPULA CONDIÇÕES PARA SER CONCEDIDA -
RECONHECIDO REAJUSTE DE VENCIMENTOS - SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.”4.
Consequentemente, e dado ter sido
decidido
nesse
mandamus
a
incorporação
do
denominado adicional de local de exercício nos
vencimentos desse autor, “para todos os fins
legais, inclusive para fins de incidência dos
adicionais temporais e RETP” (folhas 15), de
rigor o pagamento ao servidor apelante das
diferenças relativas a quinquênio e sexta-
parte.
Nesse
sentido
são
também
de
consideração arestos desta Corte cujas ementas
são as seguintes:
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR
ATIVO. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO ALE. COBRANÇA DE
VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DO MS QUE RECONHECEU O
DIREITO À INCLUSÃO DO ALE NA BASE DE CÁLCULO DOS
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO. 1. Trata-se de recurso
de apelação interposto pelo autor contra sentença que
julgou
improcedente
pedido
consistente
em
receber
4 Apelação 0018399-98.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público deste Tribunal, relator o
desembargador Amorim Cantuária, julgamento em 14 de maio de 2013. Os grifos e destaques apostos
não constam do texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
12
diferença salarial decorrente da não inclusão do ALE e do
adicional de insalubridade no adicional por tempo de
serviço das parcelas pretéritas à impetração do MS
0021466-82.201.8.26.0114, em que foram reconhecida como
devida a inclusão dessas verbas na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço e foi determinado o
respectivo apostilamento. 2. Pretensão de recebimento do
saldo dos vencimentos pretéritos pagos a menor no período
correspondente a 02 de abril de 2007 a 02 de abril de
2012. Inocorrência de prescrição. Prescrição do fundo de
direito obstada pela impetração de mandado de segurança.
Contagem do prazo prescricional reinicia-se a partir do
trânsito em julgado da decisão concessiva da segurança.
3. Direito ao recebimento das diferenças decorrentes do
recálculo relativamente ao quinquênio que antecedeu a
impetração do MS 0021466-82.2012.8.26.0114, em razão da
segurança concedida. Possibilidade de inclusão do ALE e
do Adicional de Insalubridade na base de cálculo do
quinquênio. Art. 9o, Dec. 20.912/32, Súmula 85 do STJ e
Súmula 271 e 383 do STF. Sentença reformada. Recurso
provido.”5
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
POLICIAL MILITAR - AÇÃO DE COBRANÇA - Direito à
incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) ao
salário-base para todos os fins legais, incluindo-o no
cálculo do RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-
Parte dos seus proventos - Prescrição do fundo de direito
- Inocorrência - O direito de que se cuida foi
reconhecido há menos de cinco anos do ajuizamento desta
demanda - Direito reconhecido nos autos do mandado de
5 Apelação 1017597-84.2018.8.26.0114, relator o desembargador Nogueira Diefenthaler, 5a Câmara
de Direito Público, julgamento em 13 de janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
13
segurança
no
0022930-33.2012.8.26.0053
que
apenas
assegurou ao autor o recebimento das prestações que
venceram a contar da data do ajuizamento da inicial, nos
termos do § 4o, do artigo 14, da Lei no 12.016/2009 -
Cobrança das parcelas anteriores à data da impetração,
não acobertadas, portanto, pela tutela jurisdicional
mandamental
-
Possibilidade
de
pleitear
pela
via
ordinária própria as diferenças remuneratórias devidas,
anteriores à impetração (Súmula 271, STF) - Observância
da prescrição quinquenal, contada do trânsito em julgado
da
sentença
proferida
no
mandado
de
segurança
-
Precedentes do STJ - Procedência da demanda - Sentença
mantida - Correção monetária, a fluir da data do
respectivo vencimento de cada parcela, e juros moratórios
correndo
da
notificação
da
autoridade
coatora
no
mandamus, momento em que ocorreu a constituição em mora
da devedora (artigo 240, NCPC) - Índices de atualização
monetária e juros amoldados ao quanto restou definido no
RE 870.947/SE (Tema no 810 STF) - Honorários advocatícios
majorados para o montante de 12% do valor da causa -
Recurso desprovido.”6
“APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - PARCELAS
PRETÉRITAS - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO PELA
ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES
DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) - INCORPORAÇÃO DO ALE -
Juízo “a quo” que julgou procedente a ação, com
fundamento no art. 487, inciso I, do CPC - Pagamento dos
valores relativos aos reflexos sobre ATS (quinquênio e
sexta parte) advindos da incorporação do adicional de
local de exercício (ALE) aos seus vencimentos (...) -
6 Apelação 1022442-51.2018.8.26.0053, relator o desembargador Marcos Pimentel Tamassia, 1a
Câmara de Direito Público, julgamento em 17 de outubro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
14
Incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE),
para todos os fins legais, com inclusão no cálculo do
RETP, Adicional de Tempo de Serviço e Sexta-Parte,
determinada no MS Coletivo, que constituiu o título
judicial, não podendo ser reavivada a questão na presente
demanda - Valores acumulados que se consideram devidos
desde o quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação
mandamental - Notificação da autoridade coatora no “writ”
que se prestou a interromper o prazo prescricional e a
constituir em mora o devedor (v. art. 240 do CPC) -
Reexame necessário e apelo da Fazenda Estadual não
providos.” 7
Em relação aos consectários legais
incidentes no montante a ser pago ao servidor
(apuração própria na fase de liquidação), porquanto matérias de ordem pública, ora determina-se observância ao decidido pelo
Plenário do colendo Supremo Tribunal Federal
mediante o julgamento, em âmbito de repercussão
geral (tema 810), do Recurso Extraordinário
870.947/SE,
relator
o
ministro
Luiz
Fux,
julgamento em 20 de setembro de 2017.
Em
relação
ao
termo
inicial,
incidirão correção monetária desde o vencimento
de cada parcela e juros de mora a partir da
notificação da autoridade coatora no mandado de
7 Apelação / remessa necessária 1031736-64.2017.8.26.0053, relator o desembargador Paulo Dimas
Mascaretti, 8a Câmara de Direito Público, julgamento em 26 de setembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
15
segurança
registrado
sob
o
número
0018399-
98.2012.8.26.0053.
É que, nesse momento (notificação do
então impetrado), ocorreram a interrupção do
prazo prescricional e a constituição em mora do
devedor, nos termos do artigo 240 do Código de
Processo Civil.
A esse respeito, mutatis mutandis, é
ainda presente acórdão do Superior Tribunal de
Justiça ementado, em parte, na seguinte conformidade: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
POLICIAIS MILITARES INATIVOS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO
RECONHECIDO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
LEGITIMIDADE
ATIVA
DO
ASSOCIADO.
DESNECESSIDADE
DE
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA
OU
COMPROVAÇÃO DA
FILIAÇÃO À
ASSOCIAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA
IMPETRAÇÃO DO WRIT. NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO
DO MANDAMUS. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA
NA
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
DIFERENÇAS
SALARIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS AO WRIT
COLETIVO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. NOTIFICAÇÃO DA
AUTORIDADE COATORA NO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Cuida-se,
na origem, de Ação de Cobrança na qual os autores
requerem o pagamento de valores pretéritos à impetração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
16
do
Mandado
de
Segurança
Coletivo
0600593-40.2008.8.26.0053 (053.08.600593-9), em que foi
determinada a incidência dos quinquênios e da sexta-parte
sobre
as
vantagens
permanentes
dos
associados
da
impetrante. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO E DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA 2.
(...) 3. O Tribunal de origem está em sintonia com o
entendimento do STJ de que a impetração do Mandado de
Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, o
qual volta a fluir somente com o trânsito em julgado do
mandamus, para fins de cobrança das parcelas referentes
ao quinquênio que antecedeu a sua propositura (AgRg no
AREsp 122.727/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 11/9/2012). 4. (...) 7. O acórdão recorrido
contraria a orientação do STJ, segundo a qual "o termo
inicial dos juros de mora da ação de cobrança, lastreada
no direito reconhecido na via mandamental, deve ser
fixado na data da notificação da autoridade coatora no
writ, pois é o momento em que, nos termos do art. 219 do
CPC/1973, ocorre a interrupção do prazo prescricional e a
constituição em mora do devedor." (REsp 1.692.635, Rel.
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 11.04.2018).
CONCLUSÃO 8. Agravo em Recurso Especial da Fazenda
Pública e São Paulo
Previdência conhecido para se conhecer parcialmente do
Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.
Recurso Especial dos particulares provido para fixar como
termo inicial dos juros de mora a data da notificação da
autoridade coatora no Mandado de Segurança Coletivo.”8
Derradeiramente, dado o provimento
8 Recurso especial 1858388/SP, relator o ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento
em 2 de junho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029233-70.2017.8.26.0053 -Voto no 34.687
17
do recurso do autor, ora se condena a Fazenda
Estadual ré no pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios em
cujo percentual a ser fixado em fase de
liquidação de sentença serão acrescidos dois por
cento (2%), nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
Prevenindo-se em relação à eventual
oposição de embargos de declaração com exclusivo
escopo de prequestionamento, e para viabilizar-
se o acesso às vias extraordinária e especial,
ora se o considera efetivado em relação às
matérias infraconstitucional e constitucional
formuladas9.
À vista do exposto, dá-se provimento
à apelação.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
9 Nesse sentido, ainda, registra-se aresto do Superior Tribunal de Justiça relativo ao agravo
regimental no agravo de instrumento 1300952/SP, Terceira Turma, relator o ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, julgamento em 15 de dezembro de 2015.